Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Cuida-se de Agravo Interno contra a Decisão de ID Num. um. 25678109 - Págs. 1/3, que indeferiu a Inicial da presente Ação Rescisória, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, I e VI do CPC. Inconformado, recorre o Autor pleiteando a reforma da Decisão agravada. Reproduz os argumentos da Inicial pelos quais busca desconstituir a sentença e acórdão proferidos no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 0715490-50.2017.8.07.0003 proposta em face de Paulo Octávio Investimentos Imobiliários LTDA. Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso ou que seja improvido, caso em que requer a aplicação da multa prevista no § 5o do artigo 1.021 do CPC porque manifestamente improcedente, bem assim de multa por litigância de má-fé, nos moldes do artigo 81 do mesmo diploma legal. É a suma dos fatos. Preconiza o artigo 932, inc. III do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem, como expressamente previsto no inciso III supracitado, recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incumbe ao relator dele não conhecer monocraticamente. Essa é a situação que se põe a análise. “Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS, de cujas razões, embora redigidas de forma confusa e sem observar a melhor técnica, extrai-se a pretensão de desconstituir a sentença e acórdão proferidos no bojo da Ação de Conhecimento no 0715490-50.2017.8.07.0003. Observa-se, no entanto, que o Autor ajuizou a Ação Rescisória 0749959-29.2020.8.07.0000, tendo por objeto a mesma sentença e acórdão ora apontados, de relatoria do eminente Desembargador Angelo Passareli, o qual inclusive indeferiu a Inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, haja vista não haver o Autor atendido à determinação de emenda à petição inicial. Não obstante a prevenção do eminente Desembargador Angelo Passareli, conforme certidão de ID 23798983 - Pág. 1, em razão do afastamento de Sua Excelencia na data da distribuição, os autos vieram à minha relatoria (ID. um. 23804102 - Pág. 1). Passo a decidir. De plano, constata-se o feito não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em que pese não se tratar de litispendência, porquanto já transitada em julgado a Decisão proferida nos autos da Ação Rescisória 0749959-29.2020.8.07.0000, observa-se que o Autor repete a ação sem corrigir satisfatoriamente os vícios que conduziram à extinção do processo anterior. Confira-se trechos da Decisão da lavra do eminente Desembargador Angelo Passareli: “[...] conforme destacado no despacho de ID Num. 22012606, verifica-se também que a petição inicial apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, pois, além de o Autor não ter juntado aos autos todos os documentos necessários para instruir a presente Ação Rescisória, não formulou com clareza seu pedido. Nesse descortino, foi determinada a emenda à inicial de forma didática e minudenciada (Doc. Num. 22012606), para o fim de que o Autor instruísse o Feito como a cópia integral do Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003, e a respectiva certidão de trânsito em julgado da decisão rescindenda, bem como a cópia integral de todas as demandas anteriormente ajuizadas que envolvem as partes, mencionadas pelo próprio Autor na petição inicial. Ademais, determinou-se que o Autor também indicasse, de maneira precisa e clara, qual seria o alegado erro de fato que embasa sua pretensão rescisória, além de esclarecer qual seria exatamente o provimento jurisdicional almejado, devendo adequar, se o caso, o seu pedido à exigência formal estabelecida no artigo 968, inciso I, do CPC. Todavia, em que pese o Autor ter apresentado emenda à inicial (Doc. Num. 22579221), constato que não foi atendida integralmente a determinação de emenda, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida, nos termos dos artigos 330, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Destarte, verifica-se que, em total desacordo com o que fora determinado no mencionado despacho, o Autor nem sequer colacionou aos autos a cópia integral do Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003, tampouco a respectiva certidão de trânsito em julgado, muito menos esclareceu qual seria o erro de fato que embasa sua pretensão ou, ainda, indicou o provimento jurisdicional almejado com a presente demanda. Ao revés, o Autor limitou-se apenas a juntar aos autos a suposta petição inicial (Doc. Num. 22579222 – Págs. 2/36), a sentença (Doc. Num. 22579222 – Págs. 63/64) e as razões do recurso de Apelação interposto no bojo do Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003 (Doc. Num. 22579222 – Págs. 65/92), o que, por óbvio, não satisfaz a determinação de emenda, uma vez que este Relator foi extremamente claro e específico ao asseverar a necessidade de juntada aos autos da cópia integral do Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003 e não de meros documentos aleatórios e sem qualquer identificação que possa associá-los à suposta demanda originária. Ressalte-se que nem sequer a presente Rescisória foi instruída com a certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda, a qual, por óbvio, deve constar do Feito em referência. Destaque-se, ainda, que os demais documentos colacionados pelo Autor são petições e decisões proferidas em diversos Feitos, muitos dos quais nem sequer identificados, tratando-se, ainda, de documentação carreada de forma completamente desorganizada, o que, por si só, já dificulta sua análise e compreensão. Não bastasse isso, cumpre destacar que a mera leitura da petição de emenda à inicial demonstra que o Autor, apesar de ter sido devidamente advertido, não esclareceu qual seria o erro de fato que embasa sua pretensão rescisória ou indicou precisamente o provimento jurisdicional almejado, sendo certo, aliás, que a petição de emenda reproduz, quase que integralmente, a petição inicial anteriormente apresentada. Nesse descortino, o artigo 321 do Código de Processo Civil é expresso em determinar que, em caso de não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, deverá ela ser indeferida. [...] Assim, em face do não atendimento à determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial da presente Ação Rescisória. Tem-se, pois, que a petição inicial é inepta. Com essas considerações, tendo em vista o não atendimento à determinação de emenda, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, 330, inciso I, e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e artigo 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT.” Ora, ao compulsar os presentes autos, observa-se que subsistem os mesmos defeitos e irregularidades que conduziram à extinção sem exame do mérito do processo pretérito, inclusive apresentando o Autor petição em quase a sua totalidade idêntica à anterior, de difícil compreensão, sem indicar de forma precisa e clara quais os vícios elencados no artigo 966 do CPC que embasam o pedido de rescisão do Julgado, deixando de colacionar aos autos o acórdão rescindendo, a certidão de transito em julgado e ainda, como fez anteriormente, juntando aos autos cópias de petições aleatórias e decisões proferidas em diversas ações, de forma desorganizada e de difícil análise. Conforme preceitua o artigo 486, caput do CPC, “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.” Acrescenta, todavia, o § 1o: “§ 1o. No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.” Ora, sem que tenham sido sanados os vícios que levaram à extinção, sem resolução do mérito, da Rescisória anterior (0749959-29.2020.8.07.0000), incide, na hipótese, o artigo 486, § 1o do CPC, que obsta o novo ajuizamento. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 485, I e 486, §1o, do CPC. Sem custas em face da gratuidade de Justiça que ora defiro com fundamento nos artigos 98, caput e 99 §§ 2o e 3o do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve citação. “ (id Num. 2567810) Está claro, portanto, que a Decisão agravada, que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, resultou da falta de correção dos vícios que conduziram à extinção sem mérito da Ação Rescisória anteriormente proposta para desconstituição dos mesmos julgados, em atenção ao artigo 486, § 1o do CPC. Ocorre que o Agravante se limita a repetir os mesmos argumentos apresentados na Inicial da Ação Rescisória sem atacar os fundamentos da Decisão que a inadmitiu e, registre-se, da mesma maneira truncada e de difícil compreensão. Ora, à luz do princípio da dialeticidade recursal, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso, mas desse modo não procedeu. Sendo assim, constatada, à evidência, a carência de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso por não rebater os fundamentos da Decisão agravada, o não conhecimento do Agravo Interno é medida que se impõe. Diante do exposto, não conheço do Agravo Interno, ex vi do art. 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 22 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator